Tribunal: TJMT
Processo: 1022651-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022651-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS - CPF: 626.073.963-01 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CLEITON SANTOS MARQUES - CPF: 077.808.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.386.322-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022651-60.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LD] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003] – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA REJEITADA - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs está fulcrada na gravidade concreta da conduta do agente, que portava armas de fogo com numeração suprimida e munições, e é apontado como membro de uma facção criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022651-60.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de FÁBIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003].

Assevera que a decisão é genérica e padece de fundamentação concreta, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que seja revogada a medida extrema. Subsidiariamente, postula a substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022651-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente, FÁBIO DOS SANTOS, foi preso em flagrante, juntamente com CLEITON SANTOS MARQUES, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA, no dia 26/10/2022.

O boletim de ocorrência n. 2022.296684 narra o seguinte:

“NESTA DATA E HORA ACIMA MENCIONADOS, FOMOS INFORMADOS VIA 190 DE QUE UMA QUADRILHA QUE ESTARIA PRATICANDO HOMICÍDIOS NESTA URBE HAVERIA ACABADO DE ENTRAR EM UM VEICULO UBER HB20, DE COR PRATA E, AINDA, QUE ESTARIAM ARMADOS PROCURANDO RIVAIS PARA MATAR. SENDO ASSIM, AS EQUIPES DE SERVIÇO DILIGENCIARAM AO LOCAL INFORMADO E DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA TANGARA, VISUALIZARAM O VEICULO DENUNCIADO, SENDO DE IMEDIATO REALIZADO A ABORDAGEM. OS SUSPEITOS AO DESCEREM DO VEICULO QUEBRARAM DOIS APARELHOS DE CELULAR NA TENTATIVA DE DESTRUIR PROVAS, ATO CONTINUO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO JOÃO VITOR 09 MUNIÇÕES DE CAL 380. POSTERIORMENTE, DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO UM REVOLVER CAL 38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – EM UM COMPARTIMENTO ATRÁS DO BANCO DO PASSAGEIRO, COM 08 (OITO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, SENDO QUE
O SUSPEITO FABIO ASSUMIU SER O DONO DO ARMAMENTO
. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS A DEL POL PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS: OS SUSPEITOS POSSUEM LESÕES, QUE RELATARAM SEREM PROVENIENTES DE QUANDO SOFRERAM UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TIVERAM QUE SAIR CORRENDO PULANDO MUROS”.

JOÃO VITOR foi interrogado e respondeu:

“QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que a arma estava com o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE o interrogado chamou o UBER e quando o UBER chegou ele perguntou para o interrogado se o interrogado se incomodaria com o fato do FABIO estar no carro; QUE o interrogado respondeu que não se importava e seguiu viagem para o bairro vila bela onde o interrogado mora; QUE deseja explicar que antes de chamar o carro de aplicativo o interrogado estava na praça da juventude juntamente com o CLEITON e o RIAN; QUE foram abordados pela PM na Rua São Francisco, próximo à Escola São Domingos; QUE mandaram todos descerem do carro; QUE o FÁBIO estava sentado no banco da frente e o interrogado e seus dois colegas estavam nos bancos de trás junto com o interrogado; QUE a PM encontrou a arma no banco da frente onde o FABIO estava sentado; QUE perguntado mais uma vez se é amigo do FABIO respondeu que não; QUE não sabe nada da vida pessoal do RIAN e do CLEITON, só os conhece a mais ou menos 02 meses; QUE o interrogado saiu da cadeia há 02 meses; QUE não sabe se eles já foram presos; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado onde exatamente estava a arma: resposta não sabe dizer; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se arma de fogo foi encontrada exatamente com alguma pessoa? resposta NÃO SABE DIZER, mas o Fábio assumiu; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado com quem estavam as munições encontradas? resposta COM O INTERROGADO em seu bolso esquerdo; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se com ele foram encontrados mais algum ilícito e se autoriza a Policia a fazer uma busca em sua casa? respondeu QUE consigo não foi encontrado mais nenhum ilícito e que autoriza a Polícia ir na sua casa se eles quiserem; QUE perguntado qual a origem das munições respondeu que as encontrou dentro de uma sacolinha no bairro Nova Aliança, perto do campo de futebol, na parte da tarde; QUE eram 08 munições de calibre 380; QUE não sabe dizer se as munições de calibre 38 estavam no revólver, mas estavam com o interrogado; QUE a pedido da advogada quer constar que acredita que a revista foi muito truculenta; QUE durante a revista afirma que recebeu tapa na cara e quando deitou no chão pisaram no seu rosto; QUE também quer dizer que ouviu os policiais dizendo que não iriam matar eles porque tinham câmeras naquele local; QUE afirma que foi torturado por várias horas no lado do radical (evento de festas)”.

CLEITON, por sua vez, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que a arma estava com o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE quem chamou o UBER foi o JOÃO VITOR e quando o UBER chegou o FÁBIO já estava dentro do carro; QUE não viu se ele estava armado; QUE o seu colega JOÃO VITOR não disse para o interrogado que ele havia encontrado uma sacolinha com munições de arma de fogo poucas horas antes, isto é, durante o dia; QUE o motorista ainda perguntou se havia problema de dividirem a corrida e responderam que não; QUE estavam na praça da JUVENTUDE e de lá pretendiam ir de UBER cada um para a sua casa; QUE primeiro iriam deixar o FABIO na casa dele e depois pretendiam seguir deixando cada um em sua casa, sendo que o interrogado iria ser o último porque iria no carro do aplicativo até PRIMAVERINHA; QUE normalmente paga a corrida de R$ 120,00; QUE no caminho até a primeira parada, que era para deixar o tal do FABIO, foram abordados pela PM, numa rua que não sabe o nome; QUE afirma que não foi torturado pela PM nessa rua e depois foi levado em outro lugar e nesse outro lugar recebeu vários socos e tapas no rosto, talvez por uma base de 10; QUE perguntado a respeito do local onde a arma de fogo foi localizada respondeu que não viu onde a arma de fogo foi localizada porque durante a revista ficou deitado com o rosto virado para o chão; QUE não sabe com quem ou onde a arma foi localizada; QUE o interrogado acredita que saiu da cadeia em julho de 2022; QUE afirma que não se filiou a nenhuma facção dentro da cadeia; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado onde exatamente estava a arma: resposta não sabe dizer; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se arma de fogo foi encontrada exatamente com alguma pessoa? Resposta NÃO SABE DIZER, mas o Fábio assumiu; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado com quem estavam as munições encontradas? resposta QUE NÃO SABE; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se com ele foram encontrados algum ilícito e se autoriza a Policia a fazer uma busca em sua casa? respondeu QUE consigo não foi encontrado nenhum ilícito e que autoriza a Polícia ir na sua casa se eles quiserem; QUE perguntado qual a origem das munições respondeu que desconhece a origem as munições; QUE perguntado se sabe que horas foi preso respondeu que não se lembra”.

RIAN BRUNO relatou:

“QUE deseja explicar que até hoje nunca fez RG; QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que não tinha nada de errado com o interrogado e o interrogado não sabia que esses caras estavam armados e com balas; QUE quem estava com a arma era o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE quem chamou o UBER foi o JOÃO VITOR e quando o UBER chegou o FÁBIO já estava dentro do carro; QUE não viu se ele estava armado; QUE o seu colega JOÃO VITOR disse para o interrogado que ele havia encontrado uma sacola com balas jogada na rua na parte da tarde de ontem, mas o interrogado achou que era um saco com balinhas de chupar; QUE o interrogado descobriu que eram balas de arma de fogo quando foram abordados pela PM; QUE conhece o JOÃO VITOR há menos de 2 meses; QUE conhece o CLEITON há menos tempo do que o JOÃO VITOR; QUE não conhece o FÁBIO; QUE a respeito da corrida com o carro de aplicativo foi o JOÃO VITOR que pediu o carro e quando o carro chegou o motorista perguntou se tinha problema dividir a corrida com outro passageiro, que todos disseram que não; QUE foram sentido a casa do interrogado no bairro NOVOS CAMPOS; QUE antes de chegarem na casa do interrogado foram abordados pela PM; QUE quando foram abordados pela PM a PM encontrou a arma de fogo, mas afirma que não sabe dizer se a arma de fogo foi encontrada dentro do carro ou se a arma foi achada na cintura do corpo do FABIO, mas o FABIO assumiu que era o dono da arma; QUE mandaram deitar no chão e o interrogado quer que conste que pisaram no seu joelho e na sua cabeça; QUE inclusive está com a cabeça rachada, machucada, saiu sangue ontem; QUE não viu a PM revistando seus colegas, mas o JOÃO VITOR confirmou que ele estava com as munições, ou seja, o interrogado não tinha nada de ilícito e não estava com nada de ilícito; QUE afirma que depois desse local subiram a Rua Tangará na contra mão e depois pararam a viatura; QUE desceram os outros três e deixaram apenas o interrogado dentro da viatura; QUE deixaram o interrogado sozinho na viatura por uns 15 minutos e depois voltaram com os outros três presos; QUE em seguida foram deixados na Delegacia”.

Por fim, FÁBIO respondeu ao seu interrogatório:

“QUE deseja explicar que seu RG foi feito no Maranhão e não foi preso com seu RG e que seu celular foi quebrado há algum tempo atrás no serviço e não comprou outro; QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, mas deseja falar apenas depois que conversar com um advogado”.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, foi prolatada a seguinte decisão:

“[...]In casu, a prisão preventiva dos flagranteados deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas de testemunhas, corroborada com o depoimento da vítima.

Os Policiais Militares, WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA e ALEXANDRE INÁCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, declararam que:

“NESTA DATA E HORA ACIMA MENCIONADOS, FOI INFORMADO VIA 190 DE QUE UMA QUADRILHA, QUE ESTARIA PRATICANDO HOMICÍDIOS NESTA URBE, HAVERIA ACABADO DE ENTRAR EM UM VEICULO UBER HB20, DE COR PRATA E, AINDA, QUE ESTARIAM ARMADOS PROCURANDO RIVAIS PARA MATAR. SENDO ASSIM, AS EQUIPES DE SERVIÇO DILIGENCIARAM AO LOCAL INFORMADO E DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA TANGARÁ, VISUALIZARAM O VEICULO DENUNCIADO, SENDO DE IMEDIATO REALIZADO A ABORDAGEM. OS SUSPEITOS, AO DESCEREM DO VEICULO,
QUEBRARAM DOIS APARELHOS DE CELULAR, NA TENTATIVA DE DESTRUIR PROVAS
; ATO CONTINUO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO JOÃO VITOR 09 MUNIÇÕES DE CAL 380 PELO SGT PM DA CRUZ; QUE POSTERIORMENTE, DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO UM
REVOLVER CAL 38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
, PELO DEPOENTE, EM UM COMPARTIMENTO ATRÁS DO BANCO DO PASSAGEIRO, COM 08 (OITO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, SENDO QUE
O SUSPEITO FABIO ASSUMIU SER O DONO DO ARMAMENTO
; QUE DIANTE DOS FATOS, DEU VOZ DE PRISÃO A JOÃO VITOR SILVA BRIZOLA, A CLEITON SANTOS MARQUES, A RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS, E A FÁBIO DOS SANTOS, TODOS PELA SUSPEITA DOS CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, E OS CONDUZIU ATÉ ESTÁ DELEGACIA, ONDE FORAM APRESENTADOS E ENTREGUES À EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DE PLANTÃO, QUE OS SUSPEITOS POSSUEM LESÕES, QUE RELATARAM SEREM PROVENIENTES DE QUANDO SOFRERAM UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TIVERAM QUE SAIR CORRENDO PULANDO MUROS” (ID’s 102499002 e 102499003).

Adiante, interrogado os flagranteados JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA, assumiu o porte ilegal de 8 munições calibre .38, sendo os flagranteados CLEITON SANTOS MARQUES e RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS atribuíram o porte ilegal da arma de fogo apreendida ao flagrado FABIO DOS SANTOS.

O flagrado FABIO DOS SANTOS, quando do seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

É importante ressaltar que, embora os custodiados JOÃO, CLEITON e RIAN tenham declarado que não estão envolvidos com as práticas delitivas, informando que apenas solicitaram um UBER e, quando embarcaram, FABIO já estava dentro do carro, tal afirmação não carrega verossimilhança com os fatos carreados nos autos.

Além do mais, é certo que na comunidade Sorrisense houve um grande aumento de crimes de homicídio, em decorrência de rixas entre facções criminosas, de modo que, conforme relatado pelos Policiais Militares, esses foram acionados pelo fato de receberem informações de que uma quadrilha que estaria envolvida com tais assassinatos havia acabado de entrar dentro de um veículo – HB20, de cor prata – além de estarem armados, procurando rivais para execução, oportunidade em que os custodiados foram presos em flagrante.

[...]

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal dos custodiados extraída do sistema SIAP, onde se observa que os autuados, CLEITON SANTOS MARQUES e JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA, são contumazes na prática de delitos patrimoniais, veja-se:

CLEITON SANTOS MARQUES responde às ações penais sob n.º 1000600-10.2022.8.11.0015 e 1002929-17.2022.8.11.0040.

JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA responde às ações penais n.º 1008382-61.2020.8.11.0040 e 1001810-21.2022.8.11.0040, bem como ao inquérito policial n.º 1000459-47.2021.8.11.0040.

Assim, constata-se que a liberdade dos custodiados, evidentemente, coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]

Por outro lado, em que pese à ausência de registros criminais em desfavor dos custodiados RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS e FABIO DOS SANTOS, é certo que o fato deles serem, eventualmente, primários, não inibe, por si só, a decretação de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade. Entendimento este pacificado nos Tribunais Superiores.

Neste sentido a Jurisprudência:

“
A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis
. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475).

“O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. [...]

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada CLEITON SANTOS MARQUES, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS, FABIO DOS SANTOS e JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.”

Embora sucintamente fundamentada, vê-se que a prisão foi decretada em razão da
gravidade concreta da conduta de FÁBIO
, que,
segundo a investigação preliminar
,
é membro de facção criminosa
e, na companhia de comparsas, trafegava pelas ruas de Sorriso em busca de integrantes de facção rival, com o intuito de ceifar a vida deles. Por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de
acautelar a ordem pública
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
A prisão foi decretada em razão da necessidade de proteção da integridade física da vítima
, como pontuado pelo Juízo a quo, dando conta os autos de que a ofendida foi golpeada com facão em seu antebraço direito, com grande perda sanguínea, situação que a incapacitou por 30 dias para a realização de suas atividades habituais, lesões essas comprovadas pelas fotografias mencionadas no decreto prisional, o que revela a periculosidade do agravante. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal imputado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se também necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 163.925/MA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Ademais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:

[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.3. Recurso em habeas corpus improvido.
[RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016].

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.[...] 6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FÁBIO DOS SANTOS
, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022